Tribunal: TJDFT
Processo: 0028267-66.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0028267-66.2007.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO DOS REIS COSTA, ARLINDO SOUZA, ELIAS GOMES PEREIRA, HELCIO LUIZ MIZIARA, JORGE CUPERTINO BARBOSA PINTO, JOSE NUNES FERREIRA, MANUEL RONALDO DE OLIVEIRA SIMEAO, PAULO ARAGAO, RICARDO ABRANCHES FELIX CARDOSO, WANNER DE OLIVEIRA BARCELLOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JORGE CUPERTINO BARBOSA PINTO E OUTROS em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo apelante e outros em desfavor do BANCO DO BRASIL, julgou parcialmente procedente o pedido aduzido na inicial (id 8804644). Após a apresentação das contrarrazões, foi determinada a suspensão do processo (decisão de id 8804662), tendo em vista o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da repercussão geral sobre o tema: “Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (Recursos Extraordinários n. 626307-SP e 591797-SP) e em observância à decisão do Ministro Dias Toffoli, que determinou o sobrestamento de todos os processos judiciais em tramitação no país referente à matéria, com exceção dos feitos em fase de execução ou de instrução. Em petição de id 68170503, protocolada em 30/01/2025, o BANCO DO BRASIL S.A. formulou proposta de acordo ao poupador JORGE CUPERTINO BARBOSA PINTO, por meio da qual ofereceu ao requerente o pagamento da quantia de R$ 6.607,02 (seis mil, seiscentos e sete reais e dois centavos), e o valor de R$ 660,70 (seiscentos e sessenta reais e setenta centavos) a título de honorários de sucumbência, o que representa 10% (dez por cento) do valor proposto ao poupador. Intimado (id 68243860), o aludido apelante, por intermédio de seu advogado, manifestou-se, nos termos da petição de id 68510283, informando que aceita a proposta de acordo do Banco, indicando, inclusive, os dados bancários do causídico para transferência dos valores correspondentes. Em id 68860411, o BANCO DO BRASIL requereu a homologação do acordo com o poupador JORGE CUPERTINO, “com fulcro na línea “b” do inciso II do artigo 487 e inciso II do artigo 924, ambos do Código de Processo Civil, renunciando as partes a eventuais recursos interpostos, bem assim ao prazo para interposição de quaisquer outros.” Apesar de o acordo não ter sido homologado nesta instância, o BANCO DO BRASIL apresentou os comprovantes de pagamento nos id’s 70148039 e 70148040. Pois bem. Satisfeitos os requisitos para a homologação do pacto firmado entre os interessados nesta sede recursal, tendo em vista que o objeto é lícito, as partes são capazes e o direito vindicado é disponível, homologo o acordo apresentado no id 68170503 e não conheço da apelação interposta por JORGE CUPERTINO BARBOSA PINTO contra o BANCO DO BRASIL S.A., por perda superveniente do interesse recursal, remanescendo as apelações interpostas pelos demais requerentes. Conforme estabelecido no acordo, o valor total inclui os honorários advocatícios de sucumbência. O BANCO DO BRASIL S.A. arcará com o pagamento das custas e despesas processuais, conforme consta dos termos do acordo (item 15). Diante do pagamento da obrigação, julgo extinto o feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação ao credor JORGE CUPERTINO BARBOSA PINTO. No mais, intime-se ARLINDO SOUZA para se manifestar sobre a nova proposta de acordo de id 69968645 apresentada pelo BANCO DO BRASIL. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, permaneçam sobrestados os autos conforme decisão de id 8804662, em relação aos demais credores. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator